Tribunal: TJES
Processo: 5013110-11.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013110-11.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAM DA CONCEICAO DE JESUS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5013110-11.2025.8.08.0000

PACIENTE: WILLIAM DA CONCEIÇÃO DE JESUS

Advogado do(a) PACIENTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

COATOR: JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. ART. 312 E ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONCURSO DE CRIMES. SOMATÓRIO DAS PENAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de resistência (art. 329, do CP), desacato (art. 331, do CP) e direção de veículo automotor sem habilitação (art. 309, do CTB). A defesa alega a desproporcionalidade da medida, a ausência de fundamentação idônea e a não análise da possibilidade de aplicação de cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da decretação da prisão preventiva, ao verificar o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, em especial a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade demonstrada pelo modus operandi.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento da prisão preventiva, conforme o inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal, resta preenchido, pois o somatório das penas máximas em abstrato dos crimes imputados em concurso – resistência, desacato e direção perigosa – ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública se evidencia pela periculosidade acentuada do paciente, revelada pelo modus operandi, que incluiu a conduta de arremessar o veículo contra os agentes de segurança, a fuga em alta velocidade por aproximadamente 5 (cinco) quilômetros e a subsequente colisão com um barranco.

A sucessão de atos praticados expõe a risco concreto a incolumidade pública e a integridade dos agentes da lei, o que demonstra audácia e desprezo pela autoridade estatal e justifica a medida extrema para acautelar o meio social.

Condições pessoais favoráveis, como a primariedade técnica, não obstam, por si sós, a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, conforme pacífica jurisprudência.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se insuficiente e inadequada, uma vez que a conduta do paciente, ao deliberadamente tentar frustrar a fiscalização policial mediante manobras de alto risco, demonstra que providências mais brandas não seriam capazes de conter o ímpeto delitivo.

Em observância ao princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das provas, possui melhores condições para avaliar a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, deve ser prestigiada a decisão que decretou a prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

Em concurso de crimes, o requisito do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva é aferido pelo somatório das penas máximas em abstrato cominadas aos delitos.

O modus operandi do agente, caracterizado pela extrema periculosidade e violência real contra agentes do Estado, como arremessar o veículo contra policiais e empreender fuga em alta velocidade, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis, como a primariedade, não garantem, por si sós, o direito à liberdade provisória, se presentes os fundamentos da custódia cautelar.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias da prática delitiva, pode demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 329 e 331. Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, inciso I, 319 e 320. Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 309. Lei nº 12.403/11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 64.605/RJ; STJ, HC n. 380.427/SP; STJ, AgRg no HC n. 677.322/PA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5013110-11.2025.8.08.0000

PACIENTE: WILLIAM DA CONCEIÇÃO DE JESUS

Advogado do(a) PACIENTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

COATOR: JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILLIAM DA CONCEIÇÃO DE JESUS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS
, nos autos do Processo tombado sob nº 5011166-78.2025.8.08.0030, por meio do qual fora homologada a prisão em flagrante ocorrida em 16/8/2025, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 329 e 331, ambos do Código Penal, e art. 309, da Lei nº 9.503/97.

Argumenta a Defesa, em síntese, a manifesta desproporcionalidade da medida extrema, ressaltando que os delitos imputados, individualmente, não possuem pena máxima superior a 04 (quatro) anos. Aduz, ainda, que o paciente é tecnicamente primário e que o ato coator carece de fundamentação idônea, por não demonstrar, com base em elementos concretos, a real necessidade da segregação, deixando de analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Emerge dos autos que, no dia 15 de agosto de 2025, durante um bloqueio policial no distrito de Farias, em Linhares/ES, William da Conceição de Jesus, conduzindo um veículo Palio, desobedeceu a uma ordem de parada. Segundo o registro policial, William jogou o carro contra os militares e empreendeu fuga em alta velocidade. Após uma perseguição de aproximadamente 5 km que se estendeu para uma estrada de chão, o condutor perdeu o controle do veículo e colidiu com um barranco. Consta, ainda, que William e os outros dois ocupantes do veículo, Welton Monteiro Viana e um adolescente, foram detidos ao tentarem fugir a pé. Nada de ilícito foi encontrado com eles, mas o passageiro Welton alegou que, a mando de William, havia dispensado uma arma de fogo e um celular durante a fuga, objetos que não foram localizados pela polícia. Em seu interrogatório na delegacia, William admitiu que não possuía habilitação.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Cumpre destacar, ainda, que, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
O atendimento ao requisito objetivo do artigo 313, I do CPP se perfaz pelo somatório das penas máximas em abstrato dos crimes pelos quais foi o paciente foi denunciado, em se tratando de concurso de crimes
" (HC n. 380.427/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 30/5/2017), não havendo falar em ilegalidade. (AgRg no HC n. 677.322/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 17/9/2021.)

No caso vertente, colhe-se do Auto de Prisão em Flagrante que foram imputadas ao paciente as condutas de resistência (art. 329, do Código Penal), desacato (art. 331, do Código Penal) e direção de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano (art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro).

Nesse cenário, impende salientar que
o somatório das penas máximas dos delitos imputados
- resistência (art. 329, do Código Penal): Pena máxima de 02 anos de detenção, desacato (art. 331, do Código Penal): Pena máxima de 02 anos de detenção e direção perigosa (art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro): Pena máxima de 01 ano de detenção -
ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da
ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal
), consoante excerto da decisão proferida em 22/03/2017 (ID 15402553):

“
No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP, especialmente o inciso I. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa. A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso,
a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva.
Ante o exposto, acolho a cota ministerial e CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado WILLIAM DA CONCEIÇÃO DE JESUS em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa.” (NEGRITOS NOSSOS)

Nesse contexto, impende salientar que a narrativa fática descreve não uma simples resistência, mas um ato de extrema periculosidade e deliberado desprezo pela autoridade estatal e pela segurança coletiva. A oposição ao ato legal – a ordem de parada – ocorreu mediante violência real, consistente no ato de, segundo os relatos, "jogar o carro" contra os agentes de segurança, demonstrando audácia e total desprezo pela integridade física e pela vida dos policiais que cumpriam seu dever.

Outrossim, a ausência de habilitação para conduzir veículo automotor, admitida pelo paciente perante a autoridade policial, e a subsequente perseguição em alta velocidade, que se estendeu por aproximadamente 05 (cinco) quilômetros e terminou com a perda de controle do veículo e colisão, constituem uma sucessão de atos que expôs a risco concreto a incolumidade pública, bem como a dos próprios ocupantes do automóvel e dos agentes da lei. Tal comportamento evidencia periculosidade acentuada, indicando que, em liberdade, o paciente representa ameaça real à ordem pública, pela propensão a condutas violentas e desrespeitosas às normas de convivência social.

Digno de nota salientar, ainda, que a alegação de que o paciente é tecnicamente primário, por si só, não obsta a decretação da prisão preventiva. Consoante pacífica jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem direito subjetivo à liberdade provisória quando presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, como ocorre na espécie.

Por fim, revela-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A conduta do paciente, marcada pela deliberada tentativa de frustrar a fiscalização policial mediante manobra de alto risco e fuga perigosa, demonstra que medidas mais brandas seriam insuficientes e inadequadas para conter seu ímpeto delitivo e acautelar o meio social.

Desta feita, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Frente a tal cenário, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)